Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-28.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000809-28.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO DE FREITAS BORGES

Advogado(s)
:
DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS

AGRAVADO: MONICA RODRIGUES SANDES e outros

Advogado(s)
:
TAILANNE REIS PECORELLI GALVAO, ALLINE RODRIGUES CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
CUMULADA COM ALIMENTOS
. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO MENOR. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tiago de Freitas Borges contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos, ajuizada por Mônica Rodrigues Sandes em nome próprio e representando o menor T. R. S., tramitando na 3ª Vara de Família da Comarca de Feira de Santana/BA. A decisão agravada fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 20% do salário-mínimo, com base em indícios de paternidade decorrentes de relacionamento afetivo entre as partes no período da concepção. O Agravante alegou ausência de comprovação das necessidades do menor, sua condição de desempregado e a existência de outro filho menor, além da pendência de confirmação da paternidade via exame de DNA, e pleiteou a suspensão ou redução do valor fixado.

II. Questão em discussão

Examina-se a possibilidade de revisão ou suspensão da decisão que fixou alimentos provisórios ao menor, diante da ausência de vínculo empregatício do Agravante, da pendência de confirmação da paternidade e da alegada desproporcionalidade do valor arbitrado, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A necessidade de alimentos por parte de criança menor é presumida, não se exigindo prova de cada gasto, dada sua condição de dependência.

A alegação de desemprego do Agravante não elide, por si só, o dever de prestar alimentos, sendo aplicável a teoria da aparência e a presunção de capacidade laborativa mínima.

O valor fixado (20% do salário mínimo) é módico e compatível com a obrigação alimentar em caráter provisório.

A existência de outro filho menor não afasta o dever de prestar alimentos a todos os filhos, de modo equitativo, conforme suas possibilidades.

A pendência de realização do exame de DNA não obsta a fixação de alimentos provisórios, quando presentes indícios razoáveis de paternidade.

A decisão agravada observou o binômio necessidade x possibilidade e considerou a urgência alimentar, estando em conformidade com a jurisprudência e legislação aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A necessidade de alimentos por parte de filhos menores é presumida e independe de comprovação específica de gastos.

A condição de desemprego formal do genitor não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos, sendo presumida sua capacidade mínima contributiva.

A dúvida quanto à paternidade não impede a fixação de alimentos provisórios, desde que presentes indícios suficientes do vínculo biológico.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8000809-28.2025.8.05.9000
em que figuram como parte
Agravante
TIAGO DE FREITAS BORGES
e parte
Agravada

MÔNICA RODRIGUES SANDES, em nome próprio e representando o menor T. R. S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de 2025

1LB